Tribunal: TJDFT
Processo: 0767613-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. RESTIUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER.

1. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme previsão contratual, amparada pelo disposto no inciso I, do artigo 9o c/c artigo 36 da Resolução n.o 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. É importante consignar que a Resolução SUSEP CNSP n.o 365/2018 não foi revogada pela Resolução n.o 439/2022, tendo em vista que esta última não trata do cancelamento pleiteado nos autos.

2. Comprovado que o recorrido firmou contrato de seguro prestamista, e, solicitado seu cancelamento, não houve a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer, a condenação do recorrente é medida que se impõe. Precedente desta Turma: Acórdão 1742745

3. A impugnação ao valor a ser restituído configura inovação recursal, uma vez que não foi objeto da contestação, motivo pelo qual nada há que se prover nesse sentido.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.